Tribunal: TJSP
Processo: 1019169-70.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Suspensão preventiva da inscrição estadual da impetrante. Ausência de recolhimento do ICMS-ST retido. Sentença que denegou a segurança. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença.
1. Alegação de omissões no aresto no que diz respeito à inconstitucionalidade da medida prevista no artigo 31, IV c.c. artigo 5o, item 2, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Suspensão preventiva da inscrição estadual da impetrante. Ausência de recolhimento do ICMS-ST retido. Sentença que denegou a segurança. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença.
1. Alegação de omissões no aresto no que diz respeito à inconstitucionalidade da medida prevista no artigo 31, IV c.c. artigo 5o, item 2, do RICMS/SP, que trata da cassação/suspensão da Inscrição Estadual pautada exclusivamente na simples inadimplência de tributos. Inocorrência. Ausência de vícios no julgado. Caráter infringente revelado. Matéria que foi devidamente enfrentada e esclarecida.
2. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.